Tribunal: TJDFT
Processo: 0737078-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO ALTERADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 1.023, § 2o, DO CPC. OCORRÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO DA ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de inventário e partilha de bens, que acolheu os embargos de declaração opostos pelo ora agravado, concedendo-lhes efeitos infringentes. 1.1. Nesta sede, as agravantes requerem o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Pedem a declaração de nulidade da decisão agravada e a determinação de devolução de prazo para manifestação das agravantes acerca dos embargos declaratórios com efeitos infringentes opostos pelo ora agravado. No mérito, requerem seja dado provimento ao recurso, para uma vez superada a preliminar, ser reformada a decisão que acolheu os embargos declaratórios, restabelecendo-se a decisão que excluiu o imóvel em causa do monte partível.
2. Sobre a questão posta, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.023, §2o, traz a necessidade de intimação da parte embargada para que se manifeste a respeito dos embargos de declaração nos casos em que seu acolhimento possa gerar a modificação da decisão. 2.1. Vê-se, assim, que o CPC reafirmou a necessidade de observância ao contraditório nos embargos para evitar a chamada “decisão surpresa”, expressamente vedada pelo art. 10 do CPC. 2.2. Ocorre que, do que se extrai dos autos de origem, no dia 10/07/2023 houve a juntada tempestiva dos embargos de declaração opostos pelo agravado e, em 08/08/2023, foi prolatada decisão acolhendo o recurso, com efeitos modificativos, sem, contudo, observar o contraditório. 2.3. Logo, ao conferir efeitos infringentes aos aclaratórios opostos por uma das partes, sem a observância da regra constitucional do contraditório prévio e substancial, impositiva a declaração de nulidade da decisão agravada, com o consequente retorno dos autos à origem, oportunizando-se às agravantes manifestaçã. 2.4. Veja. (.....) 1. O art. 1.023, §2o do CPC dispõe acerca da necessidade de intimação da parte embargada para se manifestar a respeito dos embargos de declaração em caso de acolhimento e consequente modificação da decisão. 2. No caso dos autos, sem intimar os agravantes para se manifestarem, o Juízo estabeleceu novo montante para os honorários advocatícios, tendo indiretamente dado provimento aos embargos de declaração. 3. Ausente intimação dos agravantes para se manifestarem após a oposição dos Embargos de Declaração, e diante de decisão posterior modificando a decisão embargada no sentido requerido pelo recurso, evidente é a ocorrência de cerceamento de defesa, devendo ser cassada a decisão. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão cassada.” (0716300-63.2019.8.07.0000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 13/11/2019). 2.5. Dessa forma, diante da ausência de intimação das ora agravantes para se manifestarem após a oposição dos embargos de declaração e diante de decisão posterior modificando a decisão embargada no sentido requerido pelo recurso, resta configurado o cerceamento no direito de defesa das recorrentes.
3. Agravo de instrumento provido.